Tribunal: TJSP
Processo: 1010533-57.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cobrança em duplicidade de empréstimo contratado. Falha na prestação dos serviços reconhecida. Dano moral 'in re ipsa'. Responsabilidade objetiva. Risco do negócio. Em virtude do absurdo da situação (empréstimo em duplicidade) indenização majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Devolução em dobro afastada.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cobrança em duplicidade de empréstimo contratado. Falha na prestação dos serviços reconhecida. Dano moral 'in re ipsa'. Responsabilidade objetiva. Risco do negócio. Em virtude do absurdo da situação (empréstimo em duplicidade) indenização majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Devolução em dobro afastada. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando, em especial, o trabalho despendido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.